Tribunal: TJES
Processo: 5025097-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025097-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER ROCIO JUNIOR e outros

APELADO: WALTESIA PERINI ROCHA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL EM PROL DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO TEMPESTIVA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO TRANSITOU EM JULGADO –
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O espólio apelante carece de título judicial para promover o cumprimento de sentença, uma vez que a ação indenizatória foi extinta sem resolução de mérito pela falta de habilitação do referido ente ou dos sucessores da falecida, na forma do art. 485, inciso IV c/c art. 313, §2º, inciso II, ambos do CPC.

2.
A via do cumprimento de sentença não é adequada para rediscutir a decisão monocrática revestida de coisa julgada material e formal.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LUCÍLIA MIRANDA
em face da r. sentença do evento 4910586, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, extinguiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
inobstante tenha sido o patrono devidamente intimado, não foi promovida habilitação dos herdeiros da apelada/requerente, o que afastou pressuposto de desenvolvimento válido e regular desta demanda
” (evento 4910586).

Asseverou que “
tal decisão transitou em julgado, não havendo título executivo judicial passível de cumprimento de sentença por parte do espólio
” (evento 4910586).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Rememoro que – na fase de conhecimento da ação indenizatória de nº 0003210-03.2014.8.08.0024 – a falecida Lucília Miranda obteve sentença (eventos 4910407 a 4910422) favorável proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, contudo, a decisão da primeira instância não foi confirmada por esta egrégia Corte.

A Nobre Seguradora do Brasil S/A (fls. 1.291/1.301-verso), Danilo Salese Pacheco (fls. 1.305/1.315), Waltésia Perini (fls. 1.321/1.343) e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – AFECC interpuseram recurso de apelação a esta egrégia Corte.

Ocorre que foi constatado o falecimento da Sra. Lucília Miranda após o ajuizamento da demanda indenizatória, por isso, determinei (fl. 1.362) a intimação do patrono para promover a habilitação, de acordo com o art. 687 e seguintes do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

O Dr. José Carlos Cirino Leite (OAB/ES nº 20.252) foi devidamente intimado da decisão que suspendeu o processo e determinou a habilitação, por meio de publicação no diário do dia 09 de outubro de 2020, mas não se manifestou, consoante foi certificado à fl. 1.364 daqueles autos.

Nesse contexto, proferi a decisão monocrática (eventos 4910433, 4910584 e 4910585) que extinguiu a ação indenizatória sem resolução de mérito, nos ditames do art. 485, inciso IV c/c art. 313, §2º, inciso II, ambos do CPC, por conta da falta de habilitação do espólio ou de quem fosse sucessor da Sra. Lucília Miranda. Ato seguinte, julguei prejudicados os recursos de apelação supracitados.

Impende destacar que a referida decisão monocrática transitou em julgado no dia 22 de junho de 2021 (r. certidão no evento 4910429), circunstância que denota que inexiste título judicial em favor do espólio apelante para a promoção de cumprimento de sentença em desfavor dos ora apelados.

Reitero que a sentença meritória proferida na ação indenizatória não subsistiu, em razão da falta de habilitação, sendo que o patrono do ente ora apelante foi devidamente advertido que a inércia acarretaria a extinção do feito sem resolução de mérito, tampouco interpôs recurso contra a aludida decisão monocrática.

Cumpre notar, ainda, que a via do cumprimento de sentença não é adequada para rediscutir a decisão monocrática revestida de coisa julgada material e formal (art. 502 do CPC).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)